Tribunal: TJBA
Processo: 8004493-97.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8004493-97.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: TEOFILO LOPES DA CUNHA

Advogado(s)
:
TEOFILO LOPES DA CUNHA

REU: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇ
ÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTADA EM MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PRETENSÃO DE RESCISÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR SERVIDOR PÚBLICO INATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, EM QUE SE BUSCAVA OBTER PARIDADE SALARIAL COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE, PARA OS QUAIS FOI CONCEDIDA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE APOIO ÀS AÇÕES DA DEFESA CIVIL. DEMANDA RESCISÓRIA TENDO COMO CAUSA DE PEDIR VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. VANTAGEM CUJA EXTENSÃO AOS PROVENTOS DO SUPLICANTE RESTOU RECLAMADA, NÃO REÚNE, À EVIDÊNCIA, O IMPRESCINDÍVEL CARÁTER DE GENERALIDADE, A JUSTIFICAR SUA EXTENSÃO AOS INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA "PRO LABORE FACIENDO". AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LITERALIDADE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n.
8004493-97.2022.8.05.0000
, em que figuram como autor TEOFILO LOPES DA CUNHA e como réu MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .